Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSBSTITUIÇÃO DO PRODUTO SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. DESCABIDA A COLETA DO APARELHO CELULAR OBJETO DA LIDE. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A ré/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de mencionar o prazo para coleta do aparelho celular objeto da lide.
2. Conforme consta dos autos, o celular Iphone do autor parou de funcionar e, ao levá-lo à assistência técnica autorizada da marca, foi substituído mediante pagamento de R$ 4.999.
3. O acórdão, confirmando a sentença, entendeu que o vício oculto se manifestou durante a vida útil do produto, remanescendo a garantia legal, de forma que a substituição do aparelho deveria ocorrer sem ônus ao consumidor, nos moldes do art. 18, § 1o, do CDC.
4. Descabida, portanto, a coleta do aparelho, não havendo omissão a ser sanada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.